Tribunal: TJMT
Processo: 1005451-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005451-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEIVA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 856.598.861-91 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005451-65.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

LEIVA PEREIRA MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1005451-65.2021.8.11.0003, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declarou inexistente os débitos embutidos nas faturas com vencimento em 31/05/2021, no valor de R$ 3.682,93(três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) e R$ 980,10 (novecentos e oitenta reais e dez centavos). Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que na inspeção realizada na sua unidade consumidora, ora apelada, foi constatada a irregularidade do medidor com o neutro isolado, de modo a impedir o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica do imóvel.

Assevera que após a verificação da existência da irregularidade, a concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no aparelho medidor, nos moldes do art. 129 da resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Repisa-se que, devido a irregularidade encontrada na inspeção ser caracterizada pela troca na posição original da fiação, não há necessidade de se periciar o medidor, uma vez que não houve adulteração propriamente no aparelho e sim, alterações na fiação.

Afirma que embora tenha recusado a assinar o termo de ocorrência, a parte recorrida acompanhou o procedimento, bem como recebeu em sua residência o procedimento administrativo, afastando assim qualquer alegação de ilegalidade no procedimento.

Além disso, menciona que houve envio da Carta ao Cliente, corroborando com a impossibilidade de se falar em procedimento unilateral, tendo em vista que o autor foi cientificado de todo o procedimento.

Afiança que houve a regularização do aparelho de medição em questão pelos prepostos da empresa, por isso, o consumo no imóvel aumentou consideravelmente, demonstrando que, de fato, houve captação do produto sem o respectivo pagamento.

Diante desse contexto, resta evidenciado que os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma.

Alega que por não violar nenhum direito, bem como por atuar de acordo com a norma regulamentadora dos serviços que presta, a demandada não praticou qualquer ato ilícito, passível de indenização.

A par esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando, ao final, a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé (Id.163587689).

A apelada ofertou as contrarrazões no Id. 163587694.

O preparo foi recolhido (Id. 163587690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a Energisa Distribuidora de Energia Mato Grosso, visando obter a declaração judicial da inexistência do débito mencionada na inicial e ressarcimento dos alegados danos sofridos.

A autora aduz que é titular da UC 6/1242590-6. Sustenta ter recebido duas faturas extraordinárias, as quais foram emitidas unilateralmente, na forma de parcelamento, ambas com vencimento em 31.05.2021, no importe de R$ 3.682,93 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) e R$ 980,10 (novecentos e oitenta reais e dez centavos).

Defende que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito e ressarcimento dos danos sofridos.

Em contrapartida, a requerida defende a regularidade do débito, vez que o faturamento ocorreu pela média, por isso, sustenta a existência do débito, a legalidade da apuração de irregularidades e a regularidade na emissão da fatura, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. ”

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)Ingresso no mérito da demanda, observando que a autora pretende obter a declaração de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido.

Consta dos autos que a ré, após constatar suposta irregularidade no medidor de energia instalado na UC da autora, foi emitida faturas nos valores de R$ 3.682,93(três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) e outra no valor de R$ 980,10 (novecentos e oitenta reais e dez centavos), a título de recuperação de consumo.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo.

No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor.

(...)

Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da elevada quantia de R$ 3.682,93(três mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) e outra no valor de R$ 980,10 (novecentos e oitenta reais e dez centavos).

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

(....)

Também não se olvide que, sendo a relação sob análise típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6o, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova. Destarte, é incontroverso que a fatura, objeto da lide, foi emitida unilateralmente pela demandada” (Id.
163587686).

Vale consignar que a concessionária/recorrente, ao tempo da apresentação da peça contestatória, trouxe o
Termo de Ocorrência no46522692 (id. 163587692
), que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo.

Contudo, o Termo de Ocorrência anexado no id. 163587692, não foi assinado pela consumidora/requerente/apelada, o que contraria as normas aplicáveis ao caso em testilha.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. ”

Portanto, a sentença hostilizada não padece de irregulares, a não merecer quaisquer reparos.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.”
(TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).”
(TJ-MT 10013733620188110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022).

De mais a mais, a apelante requer a condenação da apelada a multa por litigância de má-fé, contudo, tal argumento não merece prosperar, isso porque, não restou comprovada a regularidade da
cobrança sustentada pela concessionária recorrente, o que torna totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência, e, por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023